Tribunal: TJDFT
Processo: 0721553-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721553-95.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AGEMED SAUDE S/A RECORRIDO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A DESPACHO Tendo em vista que, após a revogação do mandato outorgado aos causídicos constituídos nos autos (ID 21018396 - Pág. 2/3), não houve a regularização da representação processual pela recorrente AGEMED SAÚDE S/A e restou frustrada a intimação por AR para a constituição de novo advogado (certidão de ID 22859043), certifique-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 20895822 e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024